Tribunal: STF
Processo: RE 953548
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste concedido pela Lei nº 1.206/87 do Estado do Rio de Janeiro. Extensão aos servidores do poder judiciário, com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Repercussão geral reconhecida. Súmula Vinculante nº 37. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Súmula nº 339/STF) . 



    2. Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula Vinculante nº 37.



    3. A Segunda Turma da Corte, ao examinar os ARE nºs 841.799/RJ-AgR e 842.201/RJ-AgR, concluiu que a extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87 aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com base no princípio da isonomia, contraria a Súmula Vinculante nº 37. 



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.